Tribunal: TJBA
Processo: 8077330-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077330-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
ISABEL KARINE OLIVEIRA DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gustavo Santana Souza contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória da Conquista–BA, nos autos da Ação de Despejo n.º 8018878-33.2024.8.05.0274, que indeferiu pedido liminar de desocupação do imóvel ocupado por Fernando Santos de Almeida e Fernanda da Silva Almeida. A decisão agravada fundamentou-se na consolidação da situação de fato, com ocupação do imóvel pelos agravados há cerca de 15 anos, sendo imprescindível o contraditório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão de desocupação liminar com base no art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91, à luz da longa permanência dos ocupantes no imóvel e da alegada existência de posse pacífica e duradoura, com pretensão de usucapião.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.º 8.245/91 autoriza a desocupação liminar em ações de despejo por falta de pagamento, desde que atendidos os requisitos legais.

4. A longa permanência dos agravados no imóvel, aliada à ausência de qualquer medida do agravante por mais de uma década, impõe cautela na análise da medida extrema de desocupação liminar.

5. A alegação de posse prolongada, pacífica e com
animus domini
, embora não formalizada por meio de ação de usucapião, acentua a necessidade de dilação probatória.

6. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no risco de dano irreversível aos ocupantes e na ausência de
periculum in mora
caracterizado para o agravante.

7. A prudência recomenda o aguardo da instrução probatória, sobretudo diante do possível caráter possessório autônomo da relação atual entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A desocupação liminar prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91 exige análise casuística, especialmente quando os ocupantes mantêm posse prolongada e pacífica, mesmo diante de inadimplemento contratual. 2. A existência de posse consolidada por longo período, aliada à ausência de providências judiciais pretéritas pelo locador, afasta, em regra, o perigo de dano apto a justificar medida liminar de despejo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação, tombados sob o n.
8018878-33.2024.8.05.0274
, em que figura, como agravante,
GUSTAVO SANTANA SOUZA
,

e, como agravados,
FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA
e
FERNANDA DA SILVA ALMEIDA

ACORDAM
os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA